Tribunal: TJPA
Processo: 0015179-91.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015179-91.2017.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CDA. EMBARGOS DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA MULTA PELO PROCON. ILÍCITO. CARACTERIZADO. PRESENÇA DO REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CDA. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. VIOLAÇÃO A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. MULTA APLICADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA.

1 –
In casu
assiste razão a insurgência recursal do Município apelante, posto que restou configurado que o Banco apelado foi regularmente notificado e compareceu em audiência e apresentou defesa e recurso na esfera administrativa contra a decisão que lhe foi desfavorável, consoante se verifica dos documentos do ID-3899366 - Pág. 01/06, ID-3899367 - Pág. 3, ID-3899370 - Pág. 01/03, por conseguinte, não há qualquer nulidade do ato administrativo em relação a suposta arguição de restrição no direito de contraditório e ampla defesa;

2 – Também não se acolhe a arguição de nulidade da citação, pois restou evidente que o ato cumpriu sua finalidade, sem prejuízo a defesa do apelado, que não sofreu qualquer restrição de defesa na tramitação administrativa, sendo que, a decisão administrativa foi mantida no ID-3899372 - Pág. 01/06,

relativa a aplicação da multa ao apelado por descumprimento de dever inerente a relação de consumo, ensejando assim a constituição do título título executivo líquido, certo e exigível, hábil a instruir a execução promovida;

3 - A CDA executada preenche todos os elementos do art. 202, II, do CTN, e art. 2.º, §5.º, da Lei n.º 6.830/80, posto que o valor original da obrigação foi fixado na importância de R$ 18.602,13 (dezoito mil e seiscentos e treze reais) e restou consignado na CDA como termo inicial do vencimento da obrigação a data de 17.09.2013 e que a aplicação do estabelecido nos arts. 340 e 342 do Código Tributário Municipal (Lei n.º 4.296/05), ou seja: juros de mora de 1% e correção monetária da taxa Selic;

4 – O valor da multa fixada de R$ 18.602,13 (dezoito mil e seiscentos e treze reais) é condizente com o ilícito praticado, pois se caracterizou o descumprimento do dever do apelado, e o valor fixado é condizente com o intuito inibitório da medida, pois, caso fixado em patamar menor, não cumpriria o caráter pedagógico da medida de evitar novas práticas, tendo em vista a própria condição econômica do apelado, que também não logrou êxito em demonstrar que houve desobediência aos parâmetros legais no arbitramento;

5 - Apelação conhecida e provida, para julgar improcedentes os embargos do devedor, revertendo a sucumbência de custas e honorários advocatícios, mas mantido o patamar arbitrado pelo Juízo
a quo
.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação e dar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de de Plenário Virtual realizada no período de 11.12.2023 até 18.12.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

contra a sentença proferida nos autos de Embargos do Devedor oposto em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S/A, que julgou procedentes os embargos apresentados para declarar a nulidade da multa imposta ao embargado pelo PROCON do Município, e julgou extinto o processo, com julgamento do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, pois entendeu que se tratar de ação privada e que órgão consumerista não poderia agira com poder de polícia nestas circunstancias, em afronta ao disposto no art. 5.º, inciso XXXV, da CF, pois estaria agindo fazendo as vezes do Judiciário como alternativa a solução de conflitos.

O Município apelante alega que a sentença merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

A ausência de vicio de validade no processo administrativo n.º 567/08, que originou o título executivo, face a correção da multa aplicada pelo PROCON DE PARAUAPEBAS, posto que teria sido assegurado o contraditório e a ampla defesa e não caberia ao Judiciário analisar o mérito administrativo, transcrevendo jurisprudência.

Que a multa aplicada tem o intuito de coibir abusos praticados por fornecedores, principalmente os de grande porte como a apelada, o que levaria em consideração o caráter econômico e de desestimulo a reiteração da prática de atos ilegais ou abusivos.

Defende a característica dos atos administrativos que desfruta da presunção de legitimidade e legalidade, por ter sido emanado de agente público competente e caberia a apelada o ônus da prova da ilegalidade arguida.

Aduz a ausência de cerceamento de defesa no procedimento administrativo em tramite no PROCON e a responsabilidade dos fornecedores e prestadores na forma do art. 12, 14 e 38 do CDC, e que houve oportunidade para produzir provas na forma do art. 44, inciso IV, do CDC, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Que o valor da multa encontra guarida no Decreto n.º 186/2003, Grupo III, alínea “a”, “b” e “d”, do Anexo do Decreto, posto que a infração cometida encontra respaldo na referida tabela do Grupo III, no valor entre R$ 1.000,00 até 100.000,00, eis que foi aplicada a multa de R$ 18.000,00, correspondente a apenas 18% do patamar máximo, razão pela qual, não teria ocorrido desproporcionalidade da decisão administrativa.

Da existência de limitação a revisão dos atos administrativos pelo Judiciário e que a multa fixada encontraria respaldo na competência estabelecida no art. 56, incisos I, e art. 57 do CDC.

Defende ao final a higidez do título executivo (CDA), face a presunção de liquidez e certeza que não teriam sido abalados, na forma do art. 3.º da Lei n.º 6.830/80, e art. 202 e 204 do CTN, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Invoca a jurisprudência do STJ sobre honorários para finalidade de aplicação da causalidade a proporcionalidade do decaimento dos pedidos formulados na inicial.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação para reforma da sentença, julgando improcedentes os embargos do devedor.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-. 14914623 - Pág. 01/04.

O Ministério Público deixou de apresentar parecer face a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito, na forma da Recomendação n.º 34/2016-CNPM.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Verifico que não pode ser acolhida a arguiu de nulidade por ausência de informações essenciais a apresentação de defesa, pois os elementos existentes nos autos indicam a existência de processo administrativo aberto em desfavor do apelado, com a finalidade de apurar irregularidade desfavorável ao consumidor na relação de consumo, por demora em atendimento das filas bancárias de 11:00 às 15:00 horas, que foi formulada pelo Consumidor Gercio Bittencourt Soares em desfavor do Banco apelado e que tal fato registrado ocorreu no dia 06.08.2008, e conjuntamente com outros consumidores registraram Boletim de Ocorrência, conforme se verifica do documento do ID- 3899363 - Pág. 4 até ID- 3899363 - Pág. 11, inclusive lista anexa com várias assinaturas de consumidores e Registro de Ocorrência Policial.

Ademais, também consta dos autos que o Banco apelado foi regularmente notificado e compareceu em audiência, assim como apresentou defesa na esfera administrativa, assim como recurso contra a decisão que lhe foi desfavorável, consoante se verifica dos documentos do ID-3899366 - Pág. 01/06, ID-3899367 - Pág. 3, ID-3899370 - Pág. 01/03, por conseguinte, não há qualquer nulidade do ato administrativo em relação a suposta arguição de restrição no direito de contraditório e ampla defesa.

Outrossim, não pode ser acolhido a arguição de nulidade da citação, pois o próprio apelado admitiu que a notificação foi recebida pelo seu funcionário, o que é suficiente para aplicação da teoria da aparência a espécie, além do que apresentou defesa, o que indica que não sofreu qualquer prejuízo para a finalidade de nulidade processual.

Neste diapasão, verifico que as provas dos autos são suficientes para descaracterizar a aplicação dos fundamentos da sentença, pois restou caracterizado o prejuízo sofrido por vários consumidores que não foram atendidos adequadamente e que o Banco apelado descumpriu dever inerente a sua obrigação na relação de consumo.

Isto porque, os elementos probantes existentes nos autos são suficientes para caracterizar o ilícito que levou a aplicação da multa, pois, diante da impotência e vulnerabilidade do consumidor, caberia a concessionária a produção da prova contrária as alegações comprovadas, o que não ocorreu na espécie.

Assim, entendo que a CDA executada foi regulamente constituída e constitui título executivo líquido, certo e exigível, hábil a instruir a execução promovida.

Também verifico que a CDA preenche todos os elementos do art. 202, II, do CTN, e art. 2.º, §5.º, da Lei n.º 6.830/80, posto que o valor original da obrigação foi fixado na importância de R$ 18.602,13 (dezoito mil e seiscentos e treze reais) e restou consignado na CDA como termo inicial do vencimento da obrigação a data de 17.09.2013 e que a aplicação do estabelecido nos arts. 340 e 342 do Código Tributário Municipal (Lei n.º 4.296/05), ou seja: juros de mora de 1% e correção monetária da taxa Selic.

Verifico ainda que o valor da multa fixada de R$ 18.602,13 (dezoito mil e seiscentos e treze reais) é condizente com o ilícito praticado, pois se caracterizou o descumprimento do dever do apelado, e o valor fixado é condizente com o intuito inibitório da medida, pois, caso fixado em patamar menor, não cumpriria o caráter pedagógico da medida de evitar novas práticas, tendo em vista a própria condição econômica do apelado, que também não logrou êxito em demonstrar que houve desobediência aos parâmetros legais no arbitramento.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento, reformando a sentença recorrida, para julgar improcedentes os embargos do devedor, revertendo a sucumbência de custas e honorários advocatícios, mas mantido o patamar arbitrado pelo Juízo
a quo
, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 18/12/2023